Tribunal: TJMT
Processo: 0005137-44.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005137-44.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELANTE), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELANTE), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELANTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0005137-44.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., Giovani Dadalt Crespani e outros.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. C
ONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO.

INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELO

PROVIDO. APELO ADESIVO, DESPROVIDO.

De acordo com entendimento recente do c. STJ,
contrato de adesão a grupo de consórcio

não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez.

Precedentes.

(STJ

4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023)

Tratando-se

de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria

deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência

, em caráter principal,

e, subsidiariamente, pelo da causalidade

(REsp n. 1.930.865/TO).

Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente
sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

Recurso de apelação provido. Apelo adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0005137-44.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., Giovani Dadalt Crespani e outros.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por

Giovani Crespani, Aline Crespani e Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da execução de título extrajudicial
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a iliquidez do titulo executivo e extinguir a pretensão executiva, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 803, I, e art. 485, IV, ambos do CPC, condenando os executados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes.

Os executados insurgem-se contra o capitulo da sentença relativo à condenação em honorários de sucumbência, sustentando que os exequentes deram causa ao ajuizamento da ação executiva e por isso devem arcar com os encargos por ter sido a parte vencida.

Pedem assim, pela reforma da sentença.

Por sua vez a exequente, em suas razões recursais, alega que com o advento da Lei n. 11.795/08, o contrato de adesão de consórcio, desde que contemplado o consorciado, tem natureza jurídica de titulo executivo extrajudicial, assim como a escritura de hipoteca.

Assevera que a liquidez do contrato depende de simples cálculo aritmético com memoria evolutiva do débito, correspondente a cada prestação inadimplida, acrescida de juros de 1% a.m, multa moratória de 2%, e atualização pelo IGPM.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para o regular processamento do feito.

Contrarrazões no id n. 235949182 e 238831682.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0005137-44.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., Giovani Dadalt Crespani e outros.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade manejada por Giovanni Dadalt Crespani e outra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., objetivando o pagamento de valor correspondente a cotas de consorcio inadimplidas, garantidas por hipoteca dos bens de matriculas n. 16.015 e 16.018 do 1o Tabelionado da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a parte executada manejou Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade da citação editalícia, a ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de liquidez do título executado.

O juiz
a quo
após ouvir o exequente-excepto, rejeitou as preliminares de nulidade e a prejudicial da prescrição, lado outro, reconheceu a iliquidez do titulo executado e nesse sentido julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 803, I, e 485, IV, ambos do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. A exequente, no apelo adesivo,

busca

a reforma da sentença para o fim de dar continuidade à marcha processual, defendendo a natureza jurídica de titulo executivo do contrato de consorcio, c
om fundamento no art. 10, §6o, da Lei n. 11.795/2008
. Os executados-excipientes, por sua vez, objetivam afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse cenário, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a adequação da via executiva para cobrança de valores inadimplidos relativos a contrato de adesão de consorcio.

Nesse contexto, a recente jurisprudência do c. STJ tem entendido que o

contrato

de consórcio não possui exequibilidade, por faltar-lhe segurança quanto a quantificação da dívida exequenda, ou seja, não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da execução, à mingua da existência de titulo executivo, (art. 803, I, do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP,

4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo,

j. 20.11.23).

Nessa direção, cito recentes precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1. “Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais”.
(RAC n.

0005254-35.2015.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel.

Des. João Ferreira Filho, J. 10.04.24).

Assim, deve ser mantida a conclusão sentencial de extinção da execução na forma do arts. 803, I, do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tratando-se

de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba advocatícia deve ser fixada “
de acordo com o princípio da sucumbência

, em caráter principal,

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
(REsp n. 1.930.865/TO).

A proposito

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios

deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). 2. Agravo interno desprovido”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.194.938/SP – Rel. Min. Marco Buzzi – j. 27/3/2023)

No caso em pauta, a nulidade da execução foi reconhecida após arguição dos executados e acolhimento da tese defendida na exceção de pré-executividade, logo, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios

ser-lhe

imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 6.
A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de pré-executividade por ela anteriormente apresentada, como é a hipótese dos autos
. (REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015) 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Agravo interno não provido
” ( AgInt no AREsp n. 2.068.556/PR,

3a Turma,

Rel. Min.

Nancy Andrighi, J. 17.10.22 - negritei)

Desta feita a sentença merece parcial reforma para condenar a exequente ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024